Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701962-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (autor), tendo por objeto a r. decisão (ID 80976264 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, processo no 0706131-26.2020.8.07.0018, revogou a gratuidade de justiça. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) O réu apresentou impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora com alegação de que essa possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo (ID 73507993) e essa em réplica limitou-se a dizer de forma excessivamente genérica que demonstrou satisfazer os requisitos legais. Não obstante os documentos anexados aos autos pela própria autora lhe foi oportunizado comprovar sua alegada hipossuficiência financeira (ID 76544288), mas essa limitou-se a dizer que por se tratar de instituição sem fins lucrativos não precisa comprovar sua hipossuficiência financeira e discorreu longamente sobre sua suposta impossibilidade de recolher as custas processuais (ID 77693800). Ao contrário do afirmado pela autora todas as jurisprudências mencionadas e transcritas por ela em suas peças processuais indicam que mesmo as entidades sem fins lucrativos devem comprovar a sua hipossuficiência financeira para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, portanto, sem razão a autora em suas alegações. Examinando detidamente os documentos anexados aos autos constata-se que a autora emitiu diversas notas fiscais em valores bastantes expressivos (ID 72213269, fls. 1 a 50 e ID 72213271) e no seu balanço patrimonial há indicação de superávit no exercício de 2019 de R$ 13.697.610,57 (treze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), além do lucro líquido de R$ 4.944.881,31 (quatro milhões, novecentos e quarenta quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) conforme documento de ID 72213272. No ano de 2020, que segundo a autora teria suportado dificuldades financeiras em razão da pandemia do coronavirus, houve a emissão de pelo menos duas notas fiscais com valores superiores a 3 (três) milhões de reais. Assim, está suficientemente evidenciada a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas do processo, por isso, o benefício anteriormente concedido deve ser revogado. O réu requereu, ainda, a condenação da autora por litigância da má-fé, já que ela teria alterado a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, II do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a autora requereu o benefício da gratuidade da justiça quando possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo e mesmo tendo lhe sido oportunizada a comprovação de suas alegações não o fez, posto que não juntou nenhum documento que comprove a alegada hipossuficiência e os documentos anteriormente anexados aos autos por ela comprovam satisfatoriamente um rendimento expressivo, portanto, houve realmente alteração dos fatos, caracterizando a litigância de má-fé, razão pela qual ela deverá pagar a multa estabelecida no parágrafo único do artigo 100 do Código de Processo Civil. Considerando o patrimônio e rendimento da autora, conforme destacado em linhas volvidas e a sua conduta de insistir na manutenção do benefício quando os próprios documentos anexados aos autos por ela comprovam exatamente o contrário tem-se que o valor da multa deverá ser fixado em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Em face das considerações alinhadas revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora, defiro o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito e a condeno ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (...)” Inconformada, a parte executada recorre. A agravante aduz que é instituição sem fins lucrativos voltada para atendimento social, e que, apesar de ter demonstrado a condição de hipossuficiência econômico-financeira, sobreveio decisão revogando a gratuidade de justiça, e ainda aplicando-lhe penalidade por litigância de má-fé (2% sobre o valor da causa). Aponta equívoco do ilustre Juízo a quo na análise dos documentos acostados, sobretudo do balanço anual de 2019, pois teria tido déficit de R$ 61.580,11 ( sessenta e um mil reais, quinhentos e oitenta reais e onze centavos), e não superávit de R$ 13.697.610,57 (treze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos). Assevera que “...a M.M Juíza “a quo”, equivocou-se na análise do balanço patrimonial da Agravante aduzindo que R$ 13.697.610,57 (treze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) fosse o superávit do exercício, quando na verdade, foi a receita recebida em decorrência das parcerias celebradas e mantidas com o Poder Público, receita essa que é totalmente vinculada as despesas de cada instrumento, ou seja, não é superávit, não é lucro.” Pondera que “...ter receitas não é o bastante para que a Agravante figure no polo com capacidade financeira. Para arcar com as despesas processuais a Agravante teria que, no mínimo, ser superavitária em suas receitas, o que evidentemente não é o caso, ficando demonstrado através de seu balanço patrimonial de 2019, anexo”. Afirma também ter realizado dispensa de seus quadros. Diz ainda ter sofrido com a crise decorrente da pandemia de Covid-19, e que “...é irrefutável a crise financeira enfrentada pela parte Agravante, de modo que o pagamento das custas iniciais, por serem de alta monta, comprometeriam ainda mais a própria existência da organização social.” No tocante a multa por litigância de má-fé, verbera que não há prova de que agiu com dolo, nem tampouco “omitiu nenhuma informação ou alterou a verdade dos fatos e ainda comprovou sua hipossuficiência através do balanço patrimonial apresentado de 2019.” Afirma que, em se tratando de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, para a concessão da gratuidade de justiça “A jurisprudência é firme quanto a ausência de necessidade de comprovação”. Cita precedentes. Punga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal satisfativa, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, ou, em tese subsidiária, “o DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS, para que estas sejam realizadas ao final do processo, pois assim, a parte Agravante terá condições temporais para provisionar mês a mês uma reserva para tal mister, haja vista que não pode este dispor facilmente de tais recursos sem prévio planejamento face ao prejuízo que esse ato poderá ocasionar”. No mérito pugna pelo provimento do agravo, para se reformar a r. decisão hostilizada, confirmando-se a liminar ou o pedido subsidiário deste, bem como seja afastada a incidência de multa por litigância de má-fé. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferimento ou não da liminar e restabelecimento da gratuidade de justiça, que fora revogada na decisão hostilizada, ou diferimento do pagamento das custas, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, necessário ressaltar é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas, ao contrário do alegado pela agravante, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, como seria o caso da agravante, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência para usufruírem do benefício da justiça gratuita. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) No mesmo trilho caminha a jurisprudência desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. Os documentos colacionados aos autos são antigos e não demonstram a situação econômica da agravante que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1267637, 07054631220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. MULTA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO. ARTIGO 413, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO ADITIVO. VONTADE. VÍCIO. SERVIÇOS PRESTADOS. REMUNERAÇÃO. DEVIDA. JUROS EX RE. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. INVIÁVEL. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. Caracterizada a rescisão contratual imotivada, deve incidir a multa prevista no contrato. Considerando a excessividade da multa, sobretudo porque o ajuste foi cumprido em parte e os custos de implantação dos serviços foram adiantados pelo contratante, deve haver sua redução a patamar adequado, nos termos do artigo 413, do Código Civil. Precedente do STJ. Considerando que o Termo Aditivo foi assinado por empregado que não detinha poderes para representar a POSTAL SAÚDE e por pessoa que não tinha procuração da BRASIL DENTAL, o pacto não vincula as partes. Comprovada a prestação de serviços pela contratada após o encerramento do contrato, com os quais o contratante anuiu, os referidos serviços devem ser pagos. Os serviços alegadamente prestados após a manifestação expressa da contratante para seu encerramento não devem ser pagos. Tratando-se de mora ex re, é inviável a pretensão da parte apelante para que os juros incidam desde a citação." (Acórdão 1205281, 07375303220178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Apesar de a agravante alegar déficit no ano de 2019, não há notícia de que é insolvente ou esta submetida a recuperação judicial. De todo modo, ainda que estivesse em recuperação judicial seria necessário comprovar a sua hipossuficiência. Neste sentido: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real dos Anos Calendário de 2014 a 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203508, 07138392120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 28/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) De outra banda, observo que os precedentes colacionados pela agravante para sustentar a tese de que prescinde de prova para a concessão da gratuidade de justiça por entidade filantropa são dos anos de 2006 e 2008, portanto, antigos e já superados, não servindo de paradigma para o deslinde da causa. Noutra banda, ressalto que, apesar dos argumentos lançados pela agravante no sentido de que apresentou prova da sua hipossuficiência, em tese, não diviso, prima oculi, equívoco na avaliação realizada pela douta Juíza de primeiro grau. Explico. Dentre os documentos acostados pelo agravante, estão o balanço de 2019 (ID 22616523) e notas explicativas deste (ID 22616521), na qual nada se fala de déficit. Por outro lado, é possível inferir do referido documento a existência de “Caixa e equivalentes de caixa” de R$ 8.404.533,14, e patrimônio social de R$ 4.944.881,31, o que, somados, resulta em R$ 13.349.414,40, ou seja, o valor apontado pela d. Juíza a quo como fundamento para revogar a gratuidade de justiça. Ademais, trata-se de pessoa jurídica com contratos milionários celebrados com o Poder Público, ao menos é isso o que se denota das notas fiscais juntadas no ID 72213269. Pág. 1 - 50 e ID 72213271 dos autos de origem, inclusive o valor discutido na ação é expressivo. Some-se que, em princípio, inexiste demonstração de rescisão de contratos da agravante ou mesmo a suspensão destes por causa da pandemia de Covid-19, de modo que, em tese, referido argumento não lhe socorre. De mais a mais, o cenário apresentado não mostra ser viável, ao menos em sede de liminar, o diferimento do recolhimento das custas iniciais, pois não é crível que uma pessoa jurídica com patrimônio milionário não possua condições de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há, a primeira vista, demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da agravante. Portanto, em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator